Tribunal: TJMT
Processo: 1011048-21.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011048-21.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANDERSON DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 054.674.051-01 (RECORRENTE), ERICA VENTURA STROBEL - CPF: 934.403.671-34 (ADVOGADO), CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.043.628/0001-13 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1011048-21.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Vanderson Dias do Nascimento

Claro S/A

Recorrido(s):

Vanderson Dias do Nascimento

Claro S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de fevereiro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA PÓS-PAGA E ALTERAÇÃO PARA LINHA PRÉ-PAGA. PERMANENCIA DE COBRANÇA REALIZADA POR FATURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA POR MEIO DE LIGAÇÕES EXCESSIVAS E A TERCEIROS. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Se o consumidor comprova que solicitou a alteração do plano pós-pago para o plano pré-pago, e a empresa de telefonia permanece cobrando a dívida como se o plano utilizado fosse o anteriormente cancelado, a meu ver, resta configurada a falha na prestação de serviço. Se, além de tentar resolver o problema administrativamente, o consumidor passa por situação vexatória, ante as ligações de cobrança direcionadas a sua chefe, configurada está a necessidade de se indenizar o dano moral sofrido, não se tratando o caso de mero aborrecimento.

3. Conforme consta dos fundamentos da sentença: “
Não bastasse a origem precária dos débitos impugnados, verifica-se que a Requerida tem exposto o Autor a situação vexatória, pois além de promover cobranças excessivas através de ligações em seu telefone e encaminhamento de mensagens, verifica-se que ela tem ligado até para a encarregada superior do Autor, em seu emprego. O vídeo apresentado com a petição inicial evidencia tal situação com muita propriedade, conforme mídia juntada no ID n. 51368108. Neste ponto, anoto que não obstante exista nuances indicativas de que o Autor possua uma relação social que transborde o vínculo empregatício com a sua encarregada que tem recebido as ligações de cobrança da Requerida, é valido concluir que a Requerida deveria ser mais cautelosa ao promover cobranças desses débitos, de modo a evitar expor o Autor a situações vexatórias, sobretudo por se tratar de débitos prescritos.”

4. Se o valor fixado na sentença esta adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, não vejo razão para majorar o quantum arbitrado.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6º da Lei nº. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:
a) DECLARAR
a inexistência da dívida de R$ 283,96 (duzentos e oitenta três reais e noventa seis centavos); e
b) CONDENAR
a Reclamada, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recursos improvidos. Condeno ambos os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, recíprocos, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução em relação ao Autor, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022